Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709623-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SILLAS FREITAS PINHEIRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO O agravante não formula pedido liminar. Ainda que assim não fosse, o conjunto da postulação demonsta que o pedido se amolda ao art. 311, inciso IV, do CPC, de modo que deve ser oportunizado o contraditório. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Relator natural. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual